Tribunal: TJBA
Processo: 8012187-31.2024.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8012187-31.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ILHÉUS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2) Advogado(s):MARIANA BOTINI DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PARALISIA CEREBRAL E DISFAGIA SEVERA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO CONTÍNUO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária cível oriunda de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Ilhéus, na qual se pleiteia o fornecimento de acompanhamento regular e contínuo com fonoaudiólogo à beneficiária, pessoa com deficiência diagnosticada com paralisia cerebral e disfagia severa. A sentença julgou procedente o pedido, determinando ao ente municipal o fornecimento do tratamento enquanto perdurar a enfermidade, com concessão de tutela específica de urgência para cumprimento no prazo de 10 dias. A decisão foi submetida ao reexame necessário por se tratar de sentença ilíquida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Ilhéus possui o dever de fornecer acompanhamento fonoaudiológico contínuo à beneficiária, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório fonoaudiológico acostado aos autos comprova que a beneficiária é pessoa com deficiência, portadora de paralisia cerebral e disfagia severa, havendo prescrição expressa de sessões contínuas de fonoaudiologia por tempo indeterminado, evidenciando a imprescindibilidade do tratamento. 4. O Município de Ilhéus não impugna especificamente a necessidade do tratamento, limitando-se a alegações genéricas relativas à separação dos poderes, à reserva do possível e à ausência de urgência, o que atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos não contestados, nos termos do art. 341 do CPC. 5. O direito à saúde constitui direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na prestação de serviços de saúde, facultando ao cidadão demandar qualquer dos entes federativos para obtenção de tratamento médico necessário. 7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar a prestação estatal quando se trata da concretização do mínimo existencial, especialmente do direito à saúde, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana. 8. Demonstradas a necessidade do tratamento e a omissão do ente público em fornecê-lo, revela-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde impõe ao Poder Público o dever de assegurar tratamento médico necessário ao paciente, quando comprovada sua imprescindibilidade. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da ação. 3. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar prestações indispensáveis ao mínimo existencial, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº. 8012187-31.2024.8.05.0103, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS, e interessados MUNICÍPIO DE ILHÉUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E PALOMA MENDES RODRIGUES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o voto de sua relatora.